Tribunal: STF
Processo: RE 106057
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
RECURSO. APELAÇÃO. ALÇADA RECURSAL DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS (LEI N. 6825/80).  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS PARÁGRAFOS 3. E 4. DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. TEMAS CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDENCIA DE ÓBICES REGIMENTAIS (ARTIGO 325, IV, 'C', E VIII DO R.I.S.T.F.). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.